Tribunal: TJDFT
Processo: 0744730-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI No 8666/1993. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ART. 312, CAPUT, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
2. Se há indícios mínimos de autoria e materialidade das condutas imputadas à paciente na denúncia, assim como a observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar na sua inépcia. Na fase do recebimento da denúncia deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita.
3. Ordem admitida e denegada.